Tribunal: TCU
Processo: 032.268/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12028/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.268/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aloisio Fernando Soares (XXX.930.976-XX); Ana Georgina Sales Carneiro de Araujo (XXX.260.583-XX); Eliane Maria de Freitas Duarte (XXX.993.331-XX); Francisco das Chagas Araujo (XXX.059.901-XX); Jairo Martinez Zapata (XXX.309.741-XX); Maria Iris da Costa Santos (XXX.102.051-XX); Massao Kuriki (XXX.496.111-XX); Nilson de Oliveira e Silva (XXX.127.521-XX); Sergio Sussumu Yamamoto (XXX.347.081-XX); Tereza Dias de Souza (XXX.735.551-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.